Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-57.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564487
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002288-57.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado GUILHERME
BERNARDO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002288-57.2017.8.26.0405 -Voto no
2
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro
DPVAT S/A
Apelado: Guilherme Bernardo da Silva
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.738
EMENTA
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Súmula no 257 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pagamento do prêmio.
Irrelevância, mesmo sendo a vítima o proprietário do veículo.
Verba devida. Honorários fixados corretamente, observando-se o
decaimento e a resistência da ré. Apelo da ré improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança do seguro
DPVAT ajuizada pelo apelado em face de Seguradora Líder
dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A, julgada procedente
em parte pela r. sentença de fls. 154/156, para condenar a
seguradora ré ao pagamento à parte autora de indenização
no valor de R$ 1.687,50, montante que deverá ser acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002288-57.2017.8.26.0405 -Voto no
3
de correção monetária, de acordo com Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data
do evento danoso, e de juros moratórios de 1% ao mês,
devidos a partir da citação. Diante do princípio da
causalidade e da impossibilidade de conhecimento prévio,
pelo autor, do grau de dano corporal, a ré arcará ainda com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Apela a ré (fls. 258/265), aduzindo, em
síntese, que: não há cobertura na hipótese, considerando
que no presente caso, não foi feito o pagamento do prêmio
do veículo da parte autora, ou seja, é o caso de proprietário
inadimplente; o Enunciado no 257 não pode ser aplicado à
hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus
precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp
144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário
inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários;
ainda que se entenda que a seguradora tem a obrigação de
pagar a indenização ao proprietário inadimplente, não se
pode deixar de observar direito de regresso contra ele (Lei
6.194/74, art. 7o, §1o); a apelante decaiu em parte mínima do
pedido e a sucumbência deve ser carreada ao autor, ou ser
aplicado o artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002288-57.2017.8.26.0405 -Voto no
4
Sem resposta do autor.
É o relatório.
O acidente restou comprovado.
Conquanto a ré tenha alegado inadimplência
do autor com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT, não
prospera a alegação como justificativa para a negativa de
pagamento do seguro.
A matéria já se encontra sumulada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça desde 08/08/2001:
“Súmula no 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de
Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Sobre o tema, insta transcrever a lição de
Roberval Rocha Ferreira Filho e de Albino Carlos Martins
Vieira:
"A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não, denominado DPVAT, estabelece, em seu art. 7o, que
a indenização às vítimas de veículo (a) não identificado, (b) com seguradora não
identificada, (c) com seguro não realizado ou (d) com seguro vencido, será paga por
um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras
que operem no seguro objeto dessa lei" (Súmulas Superior Tribunal de Justiça:
organizadas por assunto, anotadas e comentadas. Salvador: Jus Podivm, 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002288-57.2017.8.26.0405 -Voto no
5
p. 149).
Vale destacar que a Súmula não faz qualquer distinção ente as
vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes, encontrando-se em
plena vigência, mesmo após a edição da Resolução 273/2012 do CNSP.
Aliás, é entendimento consolidado no STJ que a falta de
pagamento do seguro obrigatório não desobriga as seguradoras do pagamento da
indenização, mesmo entendimento adotado por este Tribunal:
“SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT). AÇÃO DE
COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA.
DESPESAS
MÉDICAS
COMPROVADAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CORRETA. O recebimento da indenização de seguro
obrigatório não fica condicionado à comprovação do pagamento do prêmio, ainda que
a vítima seja a proprietária do veículo inadimplente. Súmula 257 do STJ. Para a
comprovação dos gastos despendidos com medicamentos e despesas médicas,
basta a apresentação das notas fiscais e dos receituários médicos. Vítima que não
está obrigada a utilizar o programa governamental de distribuição gratuita de
remédios. Honorários fixados corretamente. Exegese do parágrafo 4.o do art. 20 do
CPC/1973. Recurso desprovido.” (Apelação no. 1002641-82.2015.8.26.0077,
Relator(a): Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito Privado; j.04/07/2016).
O entendimento já foi exposto com precisão
pelo eminente Desembargador Luis Fernando Nishi:
“II Ainda que assim não fosse, com relação à alegação de ausência de
recolhimento do valor do prêmio do seguro obrigatório pela parte autora,
anteriormente ao acidente, esta não constitui óbice para o pagamento da indenização
pleiteada, consoante preconiza o art. 7o da Lei 6.194/74. A questão, inclusive, já se
encontra sumulada pelo C. STJ, que dispôs em seu enunciado de no 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002288-57.2017.8.26.0405 -Voto no
6
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”. Descabida, portanto, a alegação de que não cabe o
recebimento da indenização por falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório,
sendo irrelevante que a vítima seja proprietária do veículo envolvido no acidente.
Esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
Ação
indenizatória
Lesões
incapacitantes - Nexo causal demonstrado pelo benefício previdenciário com início
imediatamente após a data do acidente Ausência de pagamento do prêmio
Irrelevância, mesmo sendo a vítima o proprietário do veículo Art. 7o da Lei no 6194/74
e Súmula 257 do STJ Sentença mantida Recurso improvido.”
“AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
(DPVAT).
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO. FATO QUE NÃO OBSTA DIREITO À INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257
DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. BAIXO
VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 4.o DO CPC. A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização. Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não
proprietária do veículo. Os honorários advocatícios quando o valor da condenação é
baixo devem ser fixados por equidade. Recurso desprovido.”
III Não procede, também, a pretendida compensação. Com relação ao
valor do prêmio, a própria apelante reconhece que houve pagamento, ainda que com
atraso, não havendo crédito da apelante a este título. Já com relação ao eventual
direito de regresso contra o proprietário do veículo, fundado nos artigos 7° e 8° da Lei
6.194/74, também é inviável a compensação, na medida em que tal direito deverá ser
objeto de ação própria, na qual caberá, à seguradora, ver reconhecida a procedência
da sua pretensão. Assim, tendo em vista que, nos termos do artigo 369 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002288-57.2017.8.26.0405 -Voto no
7
Civil, a compensação “efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis”, e não havendo, na hipótese, o reconhecimento do direito de regresso em
favor da seguradora, não estão satisfeitos os requisitos legais necessários para o
deferimento da compensação pleiteada. Irrelevante que, na hipótese, a vítima
segurada seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, pois, ainda que se
alegue a confusão entre a posição de credor e devedor (art. 381 do CC), esta
somente restaria configurada após o reconhecimento do direito de regresso da
seguradora. Nesse sentido: “CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA
CONDUTORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM MORA COM O RECOLHIMENTO
DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. DIREITO DE REGRESSO DE QUE CUIDA O
ART. 7o, §1o, LEI 6194/74. SEGURADORA LÍDER QUE REQUER A
IMPROCEDÊNCIA
FUNDADA
NA
EXISTÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TESE FUNDADA EM DIREITO DE REGRESSO A SER
EXERCIDA EM LIDE AUTÔNOMA. 1. Desde a edição da Lei no 8441/92 passou-se a
defender que o pagamento do obrigatório DPVAT prescinde de prova de pagamento
do prêmio respectivo, entendimento que, cumpre ressaltar, ensejou a edição do
enunciado no 257, da Súmula de Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
b2. Da conjugação das normas dos arts. 7o, §1o e 8o, ambos da Lei no 6194/74,
permitiu, quando da edição da Res. CNSP 273/12, interpretação no sentido de que
(art. 25) "efetuado o pagamento da indenização, a sociedade seguradora poderá,
mediante ação própria, de rito sumaríssimo, contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada". Destarte, conforme parágrafo
único, "não se aplica o disposto neste artigo em relação ao condutor do veículo
causador do dano se, na data da ocorrência do evento, este estiver adimplente com o
bilhete de seguro DPVAT". 3. Logo, o direito de regresso de que cuidam os art. 7o e
8o, da Lei no 6194/74 deve ser deduzido em lide própria, não se admitindo a
pretendida compensação por ausência de subsunção aos requisitos legais (art. 394,
CC). 4. Recurso improvido”. (Apelação 1006544-28.2015.8.26.0077, Relator(a): Artur

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002288-57.2017.8.26.0405 -Voto no
8
Marques; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
12/12/2016).”. (Apelação no 1014324-95.2014.8.26.0451, 32a Câmara).
Como anotado no precedente acima, não há
que se falar em compensação, mas em regresso pelas vias
próprias.
O autor pediu a condenação da ré no valor
máximo previsto na Lei.
A condenação foi bem inferior.
Mas independente desse ponto caberia a
fixação por arbitramento na hipótese dos autos, como feito
pelo Juízo, na medida em que a incidência do artigo 85, § 2o
do CPC implicaria em aviltamento da verba honorária.
Assim,
não
há
que
se
modificar
a
sucumbência corretamente atribuída à ré, mormente por sua
resistência na hipótese, afrontando Súmula do STJ, como se
constata reiteradamente.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR